Tribunal: TJBA
Processo: 8012578-89.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012578-89.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: ESPEDITO ANTONIO COSTA SOUZA

Advogado(s)
:
CIRO GONCALVES BOTELHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÕES DIGITAIS NÃO RECONHECIDAS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO COM POSTERIOR TRANSFERÊNCIA DOS VALORES VIA PIX PARA TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu fraude em contratações digitais, declarou a inexistência dos ajustes, determinou a devolução dos valores e fixou indenização por danos morais em dez mil reais. O banco alega regularidade das transações, pretendendo a reforma integral da sentença ou a redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco desincumbiu-se do ônus de demonstrar a regularidade das operações mediante utilização de mecanismos seguros de autenticação; e (ii) saber se o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de danos morais, deve ser reduzido.

III. Razões de decidir
3. A relação é consumerista. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes no âmbito de sua atividade, configurando fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

4. Incumbia ao recorrente comprovar a regularidade das contratações e a robustez dos mecanismos de autenticação, nos termos dos artigos 14, parágrafo 3º, do CDC e 373, inciso II, do CPC.

5. As inconsistências identificadas - divergência superior a 260% entre valores contratuais e debitados, fotografia por terceiro em vez de selfie biométrica, contratações em horários próximos seguidas de transferências imediatas via PIX para desconhecidos, e a versão coerente do recorrido idoso hipervulnerável corroborada por elementos concretos - evidenciam falha na prestação do serviço e configuram padrão típico de fraude bancária.

6. O dano moral é manifesto em fraude bancária com subtração de verba alimentar de consumidor idoso hipervulnerável. A indenização de dez mil reais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se à jurisprudência em casos análogos.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, caput e parágrafo 3º; CPC, arts. 371, 373, II, e 85, parágrafo 11; CC, art. 944.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJ-BA, Apelação nº 80323816720248050001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 21/12/2024; TJ-BA, Apelação nº 80008017720228050166, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 08/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8012578-89.2023.8.05.0274
, em que é apelante o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e apelado(a)s
ESPEDITO ANTONIO COSTA SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça